Tribunal: STF
Processo: CC 8438
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Conflito negativo de competência. Demanda de fornecimento de medicamento com registro na Anvisa e não incorporado ao SUS. Presença da União e do Estado de São Paulo no polo passivo. Conflito entre juízos estadual e federal. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Remessa determinada.



    I. Caso em exame



    1. Conflito negativo de competência entre a 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba/SP (Justiça estadual) e a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Piracicaba/SP (Justiça Federal), instaurado em razão de ação ajuizada para obrigar a União e o Estado de São Paulo a fornecerem medicamento à base de canabidiol (Prati Donaduzzi 50mg), registrado na Anvisa, não incorporado ao SUS, com valor estimado em R$ 14.000,00 anuais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir a competência do órgão jurisdicional para julgar o conflito de competência estabelecido entre Juízo estadual e Juízo Federal em ação que envolve a União e ente federado estadual.



    III. Razões de decidir



    3. Na Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “o”, atribui-se ao Supremo Tribunal Federal a competência originária para julgar conflitos de competência apenas entre Tribunais Superiores; entre o STJ e outros tribunais; ou entre Tribunais Superiores e quaisquer tribunais.



    4. A competência para julgar conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos — no caso, juízo estadual e juízo federal — é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inc. I, al. “d”, da Constituição da República.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica ao reconhecer a competência do STJ para julgar conflitos entre juízos que não se vinculam a um mesmo tribunal, especialmente quando envolvidos juízos federal e estadual.



    IV. Dispositivo



    6. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.



DECISÃO



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba/SP e como suscitado o Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em demanda na qual a parte autora busca, em face do Estado de São Paulo e da União, a concessão de produto à base de canabidiol (Prati Donaduzzi 50mg). 



    2. A demanda foi originalmente proposta no Juízo suscitante e remetida à Vara Federal, que o devolveu ao primeiro Juízo ao fundamento de que, conforme o Tema RG nº 1.234, o medicamento que tem registro na Anvisa, não incorporado ao SUS, e cujo valor anual estimado é de R$ 14.000,00, deve ser pleiteado perante a Justiça estadual. (e-doc. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para resolver conflitos de competência está prevista no art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; (...). ”



    4. Como o caso versa sobre conflito gerado entre um Juízo vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e outro do Tribunal Regional Federal, a competência para o julgamento é, com efeito, do Superior Tribunal de Justiça, ex vi do art. 105, inc. I, al. “d” da Constituição Republicana. Confira-se:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; (...)”



    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 105, inc. I, al. “d”, da Constituição da República, determino a remessa imediata do feito ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.



    6. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado, quais sejam, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba/SP; do Tribunal de Justiça de São Paulo; e da 1ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator